Tribunal: STF
Processo: RE 80934
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-05-03
Data de publicação: 1978-05-03

Ementa:
- Embargos de divergência. Acórdão que não versou a aplicação do art. 27 do DL 3.365/41. Inexistência de dissídio com acórdão que anulou aresto desatento ao disposto no referido artigo. Embargos de divergência liminarmente inadmitidos. Agravo Regimental não provido.